Tribunal: TJDFT
Processo: 0724120-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Vistos etc. Certifique a Secretaria se decorrera o prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo, aguardando, se ainda em curso, a expiração do interstício. Expirado o interregno, com ou sem manifestação do agravado, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento deste agravo de instrumento. I. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator